Tribunal: TJMT
Processo: 1026135-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026135-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR
PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICÁVEL – PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA DO CONSUMIDOR CONTRA A COMPANHIA ENERGÉTICA - CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC
-

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR –
JUROS (INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PREJUÍZO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a seguradora objetiva receber da concessionária de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando os laudos técnicos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

“O prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a concessionária de energia elétrica é o previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também é quinquenal o prazo para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva. II - O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado. (TJ-MT - N.U 1028240-80.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020).

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

No que tange aos juros e correção monetária, é cediço que, em se tratando de indenização por dano material, os juros de mora começam a fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Majora-se os honorários nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos no.1026135-62.2019.8.11.0041 – Ação de Cobrança
–
ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
que, JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 50.023,28 (cinquenta mil e vinte e três reais e vinte e oito e oito centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Inconformada em suas razões a Apelante alega, preliminarmente,
a ocorrência de prescrição da pretensão de reparação civil por ter sido distribuída a ação fora do prazo trienal determinado pelo Código Civil aduzindo que o procedimento administrativo bem como todos os fatos alegados pela apelada deram-se em 2015 e 2016, não podem ser admitidos, pois, evidente que a pretensão está prescrita, o que deve acarretar em sua extinção.

No mérito, defende a ausência de demonstração de nexo de causalidade e ônus probandi.

Assevera que a sentença em combate afirmou que “a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independente de culpa. ”

Assevera que, se predominante o entendimento da aplicação do CDC ao caso sob argumento de que a Seguradora sub-rogou inclusive nos direitos como consumidora, também é razoável que atraia para si os deveres do consumidor, ou seja, demonstrar minimamente seu direito, com documentos hábeis e se submetendo as normas jurídicas vigentes.

Alega que no caso versado, a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha de serviço fornecido pela concessionária.

Defende que a Concessionária não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos; que a responsabilidade da Apelante em casos deste jaez não é objetiva, mas sim subjetiva (e mediante cabal comprovação) – por expressa dicção legal.

Assim, aduz que é necessário que a parte apelada comprove o nexo de causalidade entre o fato (oscilação de energia) e os danos nos aparelhos, ônus do qual não se desincumbe, razão pela qual pugna pela improcedência da ação.

Destaca que se a empresa apelada indenizou seu segurado pela queima dos equipamentos fez por manifestação de vontade, e em cumprimento ao contrato de seguro firmado entre as partes, não existindo qualquer relação jurídica obrigacional da Apelante na restituição do valor à Apelada, eis que não pode ser responsabilidade pelo evento tido como danoso. Para que alguma reparação de danos seja pleiteada, faz -se necessário demonstrar ao menos um indício mínimo de direito.

Assevera que os documentos anexados pela Apelada, mais precisamente ao “laudo técnico ” não podem ser elevados à título de prova, visto que, não ultrapassam a barreira da mera declaração, sem nenhum valor probatório, e mais, unilateral, pois transcreveu a própria narrativa do segurado, sem qualquer especificação do Registro do Responsável pela emissão do Laudo.

Sustenta que a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza (Decreto Federal n° 90.922/85), está disciplinada pela Decisão Normativa no 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia).

Alega que o laudo juntado possui conclusão de que os danos decorreram de descarga elétrica sem ao menos demonstrar o fundamento para chegar em tal conclusão, o que demonstra que os mesmos não podem ser levados à título de prova, uma vez que além de serem unilaterais e conterem a narrativa da seguradora Apelada, o “responsável” não tem capacidade técnica para emitir tal parecer! Ademais, o laudo juntado possui a mesma conclusão, o que demonstra a afirmação genérica, sem apresentação técnica necessária que o caso requer

Que não há precisão de quando e como houve os danos, muito menos, que decorreram única e exclusivamente da prestação de energia, aliás, não há nos autos, laudos oficiais que atestem as condições dos aparelhos e as causas dos danos alegados. Ônus de prova este, afinal, que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Defende que a Concessionária não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos. A responsabilidade da Contestante em casos deste jaez não é objetiva, mas sim subjetiva.

Ainda, que não consta registros de perturbação no sistema elétrico dos segurados da Recorrida que possam ter causado os danos alegados nos autos, sendo assim, é necessário que a Recorrida comprove o nexo de causalidade entre os fatos (oscilação de energia) e os supostos danos, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual impõem -se a reforma da r. Sentença para improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Além de que, para que haja o ressarcimento de suposto dano material, deve -se cumprir à rigor todos os procedimentos compulsórios previstos nos artigos 205 a 211 da Resolução 414/2010, o que não foi respeitado pelo segurado, e que automaticamente descarta o direito regressivo da Seguradora Recorrida.

Que é responsabilidade da Parte Recorrida apresentar documentos hábeis que indicam a precisão dos fatos e justifiquem seus pedidos.

Alega que não houve oportunidade de contraditório, uma vez que a Apelante não foi comunicada para acompanhar avaliação técnica nos objetos sinistrados, motivo pelo qual não houve apresentação de documentos que pudessem confrontar o s laudo s juntados, uma vez que a Apelante não possui qualquer documento que pudesse apresentar, em razão de sua total falta de ciência dos procedimentos realizados pela seguradora, sendo as provas apresentadas pela Seguradora unilaterais.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar integralmente a r.sentença, reconhecendo a ausência de dever de indenizar da Apelante, ante a não comprovação por parte da apelada quanto ao nexo de causalidade entres os fatos alegados.

Outrossim, se mantida a sentença, seja determinada a incidência de juros e atualização, considerando a data da citação; bem como seja a Apelada condenada em honorários e custas, conforme a legislação vigente

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num.60634490.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL

Acerca da alegada prescrição, tem-se que não há cabimento, haja vista o entendimento sedimentado deste e. Tribunal de Justiça de que é quinquenal o prazo prescricional para a seguradora demandar a companhia de energia elétrica, por se sub-rogar nos direitos do segurado que indenizou (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 0 RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICÁVEL – PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA DO CONSUMIDOR CONTRA A COMPANHIA ENERGÉTICA - CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC - RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM – CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA ANULADA. I -
O prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a concessionária de energia elétrica é o previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também é quinquenal o prazo para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva
. II -
O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado
. (TJ-MT - N.U 1028240-80.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020).

Rejeito, pois, a preliminar e comento.

V O T O

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos no.1026135-62.2019.8.11.0041 – Ação de Cobrança
–
ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
que, JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 50.023,28 (cinquenta mil e vinte e três reais e vinte e oito e oito centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a responsabilidade civil da concessionaria pública e, caso reconhecida, o dever de indenizar.

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 60634487 - Pág.22, para que todas as intimações destinadas à apelante sejam publicadas na Imprensa Oficial exclusivamente em nome da advogada Mayara Bendô Lechuga Goulart, OAB-MT n. 20.191-A, sob pena de nulidade.

Pois bem.

Em que pese as alegações da concessionária apelante, a sentença de procedência não comporta reforma quanto à condenação a título de danos materiais.

Cumpre averbar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o art. 37, §6o, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

Sobre o tema, trago o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. ”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Ademais, ao caso aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

Infere-se dos autos que sem razão a alegação da falta e comprovação dos danos ou de que decorreram de distúrbios na rede de energia elétrica.

Sucede que as provas documentais colacionadas pela parte autora que instruem a exordial, em especial os laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, que atestam que os danos foram decorrentes das oscilações de energia elétrica, bem como quanto ao pagamento dos valores que realizou a empresa apelada, sequer foram desconstituídos pela concessionária apelada.

Aliás, a apelante/requerida, ao ser intimada para apresentar as provas que pretendia produzir (Num. 60634476), manifestou nos autos pugnando pelo julgamento antecipado da lide (Num. 60634480 – Pág.1).

Destarte, em que pese as alegações da parte recorrente de que realizou a prestação de seus serviços sem falhas e que não consta em seu sistema nenhuma oscilação, restou comprovado pelos documentos juntados e não impugnados pela recorrente os danos causados aos aparelhos se deram por problemas na prestação do serviço de energia elétrica por parte da concessionária.

Portanto, não trouxe a apelante aos autos nenhuma prova de causa excludente da responsabilidade (como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

Desse modo, acertada a sentença recorrida, que reconheceu que, uma vez comprovados os danos devido às oscilações na rede de energia elétrica, os valores cobertos pela seguradora e não apresentadas causas excludentes da responsabilidade da concessionária, resta configurado o dever de ressarcimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – RESSARCIMENTO PELA INDENIZAÇÃO CONCEDIDA À SEGURADA – SUB-ROGAÇÃO LEGAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - OSCILAÇÕES NO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE EQUIPAMENTOSELETROELETRÔNICOS - NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO – DANOS PATRIMONIAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.I –
A sub-rogação da seguradora nos privilégios, direitos, ações e garantias da segurada após o pagamento da indenização (arts. 349 e 786 do Código Civil) abrange as vantagens que a posição jurídica da indenizada, como parte hipossuficiente da relação de consumo, lhe outorgavam, permanecendo aplicável o regime de responsabilidade civil objetiva da fornecedora, a teor do art. 22, parágrafo único do CDC.II - Hipótese em que o nexo de causalidade foi demonstrado através dos documentos juntados pela seguradora e corroborado pela ausência de prova de que a perda dos equipamentos da segurada decorreu de causa diversa das oscilações na rede de distribuição
.” (TJMT, Ap n° 0040471-30.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 24.10.2018).

No que concerne aos juros e correção monetária, a pretensão do Apelante em fazer incidir a partir da citação, não merece guarida, pois se tratando de indenização por dano material, os juros são computados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária tem o marco inicial desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume os termos da r. sentença.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85 §11o do CPC, sem prejuízo ao valor determinado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021